Tribunal: TCU
Processo: 008.522/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2023, promovido pela Base Aérea de Santa Cruz e Unidades Apoiadas, tendo por objeto a contratação de serviços de confecção de material de apoio ao comando. Considerando que, diante dos indícios de irregularidade, este Tribunal expediu ofícios de oitiva prévia - antes de eventual concessão de medida cautelar -, os quais foram recebidos pelas correspondentes unidades jurisdicionadas em 14/6/2023 (peças 18 a 22); considerando que, por decisão da ordenadora de despesas, o certame veio a ser anulado em 19/6/2023 (peça 26); considerando que os pareceres antecedentes propõem: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar o pedido cautelar prejudicado por perda de objeto; c) expedir ciência à unidade jurisdicionada para evitar a repetição da irregularidade; e d) arquivar os autos (peças 30 e 31); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; c) dar ciência à Base Aérea de Santa Cruz, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e para que sejam adotadas medidas internas com vistas a prevenir a ocorrência de impropriedade/falha semelhante, que o item 8.15 do edital do Pregão Eletrônico SRP 2/2023 exigiu a apresentação de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais sem a devida análise da necessidade e pertinência para todos os itens licitados, em afronta ao previsto no Anexo I da Instrução Normativa Ibama 13/2021 e no art. 3o da Lei 8.666/1993; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 008.522/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Aérea de Santa Cruz - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.